Tribunal: STF
Processo: ADI 7195
Classe: ADI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-26
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO (referente às Petições STF 13.689/2023, 14.127/2023, 14.907.2023, 15.455/2023, 15.945/2023, 31.071/2023 e 37.496/2023): Trata-se de pedidos formulados pela Federação do Comércio de Bens e Serviços e Turismo do Estado do Amazonas - FECOMÉRCIO AM, pela Associação dos Distribuidores e Atacadistas do Estado de Goiás - ADAG, pela Associação Comercial, Industrial e de Serviços do Estado de Goiás - ACIEG, pela Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais - FIEMG, pela Associação Brasileira de Grandes Consumidores Industriais de Energia e de Consumidores Livres - ABRACE, pela Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica - ABRADEE, pela Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica - ABSOLAR e pela Associação Neo TV de ingresso no feito, na qualidade de amici curiae (Docs. 125, 134, 139, 144, 146, 174 e 179).



    O artigo 7º, § 2º, da Lei federal 9.868/1999 autoriza a admissão da manifestação de órgãos ou entidades investidas de representatividade adequada nos processos de controle abstrato de constitucionalidade que versem sobre matérias de grande relevância.



    A despeito de sua tradicional qualificação como processo objetivo, o controle abstrato de constitucionalidade não deve cingir-se apenas ao mero cotejo de diplomas normativos, mas também considerar o cenário fático sobre o qual incide a norma objurgada, ampliando o acesso à jurisdição constitucional a novos atores que, em alguma medida, sejam afetados em sua esfera jurídica.



    Com efeito, o telos precípuo da intervenção do amicus curiae consiste na pluralização do debate constitucional, com vistas a municiar a Suprema Corte dos elementos informativos necessários ou mesmo trazer novos argumentos para o deslinde da controvérsia. Assim, a habilitação de entidades representativas se legitima sempre que restar efetivamente demonstrado o nexo de pertinência entre as finalidades institucionais da entidade e o objeto da ação direta.



    In casu, verifica-se que há pertinência temática entre as questões de fundo debatidas nos autos (ICMS - Combustíveis, gás natural, energia elétrica, comunicações e transporte coletivo - Seletividade - Caracterização como bens essenciais - Vedação à fixação de alíquotas superiores às das operações em geral - Exclusão dos serviços de transmissão e distribuição e encargos setoriais da base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica - Regras de compensação das perdas de arrecadação - Suspensão da aplicação de regras de responsabilidade fiscal) e as atribuições institucionais das postulante (defesa de interesses de contribuintes diretamente afetados pelo tributo em questão), com a devida representatividade.



    Ex positis, ADMITO o ingresso das postulantes no feito, na qualidade de amici curiae.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de maio de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente